Tribunal: STF
Processo: ARE 1307266
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO DE ANUIDADE. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:
    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS. PAGAMENTO DE ANUIDADES. ARTIGO 22 DA LEI N° 3.820/1960.
    1. Relativamente à cobrança de anuidades e de taxas, vale a inclusão do disposto no art. 22 da Lei n° 3.820/1960, que determina: ‘Das Anuidades e Taxas. Art. 22. - O profissional de Farmácia, para o exercício de sua profissão, é obrigado ao registro no Conselho Regional de Farmácia a cuja jurisdição estiver sujeito, ficando obrigado ao pagamento de uma anuidade ao respectivo Conselho Regional até 31 de março de cada ano, acrescida de 20% (vinte por cento) de mora, quando fora desse prazo. Parágrafo único - As empresas que exploram serviços para os quais são necessárias atividades profissionais farmacêuticas estão igualmente sujeitas ao pagamento de uma anuidade, incidindo na mesma mora de 20% (vinte por cento), quando fora do prazo’.
    2. Portanto, nos termos do regramento acima transcrito, as impetrantes, que se dedicam ao comércio varejista de produtos farmacêuticos, estão sujeitas ao pagamento de anuidades em favor do Conselho Regional de Farmácia sediado no âmbito de sua atuação.
    3. ‘O parágrafo único do artigo 22, da Lei n° 3.820/60, estabelece a necessidade de inscrição nos Conselhos Regionais de Farmácia dos estabelecimentos que ‘exploram serviços para os quais são necessárias atividades profissionais farmacêuticas’. No mesmo sentido, o artigo 24 da mesma lei determina que ‘as empresas e estabelecimentos que exploram serviços para os quais são necessárias atividades de profissional farmacêutico deverão provar, perante os Conselhos Federal e Regionais de Farmácia, que essas atividades são exercidas por profissionais habilitados e registrados’, sob pena de pagamento da multa prevista no parágrafo único do referido artigo.’ (AC 0034174-84.2001.4.01.9199 / MA, Rel. JUIZ FEDERAL LINO OSVALDO SERRA SOUSA SEGUNDO, 7ª TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 p.959 de 14/09/2012)
    4. Apelação e remessa oficial providas. Segurança denegada” (fl. 146, vol. 1). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 163, vol. 1).
    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 150 da Constituição da República. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal (fls. 40-41, vol. 2).
    Os agravantes sustentam que “o juízo de admissibilidade recursal, feito pelo Tribunal a quo deve limitar-se, exclusivamente, à análise dos pressupostos extrínsecos do excepcional manejado, na medida em que a revisão do decisium anterior, quanto ao mérito, cabe, exclusivamente, ao Tribunal ad quem” (fl. 65, vol. 2). 
    Argumentam que “a análise da constitucionalidade do entendimento esposado no v. acórdão não prescinde de verificação infraconstitucional, notadamente porque o dispositivo encontra-se expressa e integralmente disposto no v. acórdão recorrido. Outrossim, a inconstitucionalidade advém de afronta direta do art. 22, parágrafo único, da Lei nº 3.820/1960 ao art. 150, inciso I, da CF. Isso porque, o v. acórdão restou assentado, apenas, nessa premissa, ou seja, de que o mencionado dispositivo elenca os critérios necessários à tributação, ora discutida” (fl. 69, vol. 2). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator assentou:
    “Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação e à remessa oficial para denegar a segurança pleiteada e reconhecer a obrigatoriedade do pagamento de anuidades por parte da impetrante ao respectivo conselho de classe, nos termos do art. 22 da Lei n° 3.820/1960” (fls. 141-142, vol. 1).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados nos seguintes termos:
    “No caso em tela, não há violação aos dispositivos legais (no art. 150, I, da CF e art. 97, incisos I e II, do CTN) mesmo porque tal decisão está em sintonia com a jurisprudência nacional”.
    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem quanto à obrigatoriedade do pagamento de anuidade exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie.
    Além disso, este Supremo Tribunal assentou que a alegação de contrariedade ao princípio da legalidade, se dependente do exame de legislação infraconstitucional (Lei n. 3.820/1960 e Código Tributário Nacional), inviabiliza o recurso extraordinário, pois eventual ofensa constitucional seria indireta. Incide na espécie a Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida’ (Súmula 636/STF). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do agravo, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 669.747-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.12.2018). 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE TRIBUTO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.182.030-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).
    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Conselhos de fiscalização profissional. Inscrição. Anuidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.221.408-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 24.10.2019).
    No mesmo sentido as seguintes decisões monocráticas: RE 1.149.578, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 8.8.2018; e RE 1.100.024, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 2.2.2018.
    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora